Tribunal: TJMT
Processo: 1009023-49.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO no: 1009023-49.2023.8.11.0006
AGRAVANTES: ITAU UNIBANCO S.A e EDER AILTON SILVA LIMA
AGRAVADOS: EDER AILTON SILVA LIMA e ITAU UNIBANCO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
E M E N T A
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM R$ 1.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Agravos internos interpostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. e ÉDER AILTON SILVA LIMA contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, declarou a ilicitude da negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A parte autora busca a majoração da indenização, enquanto a parte ré pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da condenação da parte ré à indenização por danos morais; (ii) examinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor adota o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14, impondo o dever de reparar danos causados ao consumidor independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade.
Não comprovada a origem do débito, reconhece-se a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação, e os precedentes desta Turma Recursal, que reconhecem a necessidade de moderação nos casos de múltiplas anotações posteriores em desfavor da vítima.
No caso, o valor de R$ 1.000,00 atende aos referidos critérios, pois não caracteriza enriquecimento sem causa da parte autora, preserva o caráter pedagógico da condenação e reflete adequadamente a gravidade da conduta da parte ré, em consonância com a Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso.
Ambos os agravantes não apresentam fundamentos suficientes para justificar a reforma da sentença, motivo pelo qual esta deve ser mantida integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da origem do débito torna ilícita a negativação do nome do consumidor, gerando o dever de indenizar pelos danos morais. 2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto e eventuais anotações posteriores nos cadastros de proteção ao crédito.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1028431-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julgado em 31/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009023-49.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDER AILTON SILVA LIMA - CPF: 356.419.288-36 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024